Tribunal: CARF
Processo: 15521.720018/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720018/2016-95
ACÓRDÃO
1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCRELAGOS CONCRETO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÕES DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA
Devem ser rejeitadas as arguições de nulidade quando se em dissonância
com o conteúdo dos autos ou quando supridas pela análise de mérito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CONTRATO DE ALUGUEL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO BEM LOCADO.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO LOCADOR. DEDUTIBILIDADE.
A ausência de identificação específica do bem locado no contrato de
locação não prejudica a dedução da despesa correspondente se ao menos
for demonstrada a propriedade do bem locado e os valores foram
devidamente registrados e apropriados pelas partes. Em sentido contrário,
indedutível o valor pago a título de aluguel quando não comprovada a
propriedade do bem pelo locador.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
CSLL. PIS. COFINS, TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências reflexas o resultado do julgamento do lançamento
tido como principal
ACÓRDÃO
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das despesas com aluguel exceto
aquelas correspondentes às usinas de concreto, nos termos da tabela integrante do voto
condutor.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de
Oliveira, Liaba Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator)

RELATÓRIO
Trata o presente de autos de infração do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins referentes ao ano-
calendário de 2011 nos valores de R$ 6.907.972,09; R$ 2.486.869,95; R$ 464.534,68 e R$
2.139.675,39; respectivamente, aí incluídos juros de mora SELIC e multa de ofício no percentual de
75%.

De acordo com o Relatório Fiscal (RF) foram glosados custos contabilizados sob a
rubrica de “Locação de Veículos”, com origem em contrato de locação firmado com a empresa
MAQLOC de Itaperuna Locação Ltda.
Entendeu a Fiscalização que o contrato sob exame não poderia ser caracterizado
como de locação eis que não traz, nas cláusulas ou em seus aditivos, qualquer especificação dos
bens em tese locados. Aduz o Fisco que o pagamento do contrato não é a contraprestação a uma
locação, mas a atividades de produção de concreto conforme estabelecido no instrumento.
Entretanto, de acordo com o objeto social, quem exerceria tal mister seria justamente a
fiscalizada.
Haveria em tese uma terceirização da atividade principal, mas, segundo o RF, o
contrato detalha que todo o pessoal empregado na produção, transporte e bombeamento do
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
3
contrato é de responsabilidade da CONCRELAGOS. Assim, a expertise e a tecnologia empregadas
são dessa empresa, sendo ela a responsável pela atividade descrita em seu objeto social.
Em relação à propriedade dos bens locados, o RF indica que foram apresentados
somente documentos comprobatórios referentes a alguns caminhões, mas sem provas de que
teriam sido locados. Apresenta comparativo pelo qual entende que, mesmo por hipótese
aceitando a existência de um contrato de locação, os valores pagos seriam muito acima do
mercado.
Registra o RF que a MAQLOC só teve relações comerciais com empresas de
propriedade dos seus sócios e tece arrazoado para explicar a impossibilidade de aferição da
exatidão e legalidade dos valores contabilizados.
Sustenta que a real motivação da fiscalizada para a contratação da MAQLOC seria
“substituir” o custo com depreciação se os bens fossem de sua propriedade pelo custo da suposta
locação, tendo para isso criado uma empresa para dar legitimidade ao procedimento.
Alerta para os limites da liberdade de contratação e conclui nos seguintes termos:
(...)
Concluímos pela glosa total dos custos contabilizados pela CONCRELAGOS a título
de locação de veículos, no que tange à contratação da MAQLOC, em decorrência
da natureza dúbia do contrato e de outros elementos apresentados durante a
fiscalização, que não permitem certificar a exatidão e a legalidade dos custos
contabilizados.
Caso consideremos que houve locação, conforme descrito na contabilidade, os
valores exorbitariam de valores de mercado, denotando inexistir lógica econômica
para a contratação.
Todo o conjunto probatório aponta para a constituição de empresa (MAQLOC)
com o objetivo de gerar custos para empresas dos sócios da CONCRELAGOS,
inflando os valores utilizados na dedução do lucro e realizando o deslocamento da
base tributável, com a única finalidade de redução dos tributos a pagar, sem
nenhum propósito negocial adicional.
(....)
Em relação às contribuições ao PIS e à Cofins não cumulativas apuradas no ano-
calendário de 2011, os valores glosados foram excluídos dos créditos relativos a “despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas”.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação tempestiva
suscitando em preliminar a nulidade do feito por vicio de motivação. Isso porque, a uma, não
teriam sido indicados os elementos apresentados durante a fiscalização que não permitiriam
certificar a exatidão e a legalidade dos custos contabilizados e, a duas, não foi definida a medida
de grandeza pela qual os valores praticados pelos contratantes exorbitariam os de mercado.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
4
Argui também a nulidade por vício material em função de duas contradições: entre
a afirmativa de que o contrato não representa uma locação e tratá-lo como de locação em outros
pontos do RF e a impossibilidade de se afirmar que os valores seriam exorbitantes sem apresentar
os parâmetros de mercado que justificariam essa conclusão.
No mérito, apresenta arrazoado teórico para questionar a formalização da
exigência. Reclama que a não identificação específica dos bens locados não poderia dar azo à
desconsideração do contrato.
Defende a improcedência da afirmativa fiscal no sentido de que os bens
supostamente locados limitar-se-iam a 31 (tinta e um) caminhões e uma planta de britagem. Isso
porque foram desconsideradas as informações contidas nos recibos e duplicatas apresentados.
Além disso, as diversas usinas de concretagem que possui (filiais) também utilizariam
equipamentos locados da MAQLOC.
Traz contratos firmados com outras empresas para atestar que os valores pagos
estão dentro dos parâmetros de mercado e sustenta a ausência de irregularidades na contratação
de empresa ligada com funcionamento regular tanto em termos cadastrais quanto em termos de
existência real.
Explica que a real motivação para a formalização do contrato de locação foi o
elevado custo de aquisição dos bens locados em comparação com o valor da locação. Salienta que
foi constituída em 2004 e a MAQLOC três anos antes, em 2001. Assim, não haveria que se falar
que a MAQLOC teria sido criada para apenas para permitir a montagem do contrato de locação.
Por fim, faz arrazoado doutrinário para defender a liberdade de contratação.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto - SP prolatou o Acórdão 14-67.695 pelo qual rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário em decisão consubstanciada na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não presentes
os fatos descritos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
FATO GERADOR: 31/12/2011
CUSTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DEDUTIBILIDADE.
EFETIVIDADE E USUALIDADE NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação da efetividade e usualidade dos gastos dispendidos com
alegados contratos de locação de equipamentos, impossibilitam a dedução dos
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
5
custos correspondentes, devendo ser adicionados ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES.
FATO GERADOR: 31/12/2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a
este colegiado onde suscita a nulidade do acórdão recorrido que não teria analisado todas os
argumentos arguidos na peça impugnatória. No mais, reitera em essência as razões expedidas na
impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário devidamente cientificado e
preenche as demais condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Pleiteia o sujeito passivo a nulidade da decisão de primeira instância. Em relação às
preliminares de nulidade, o acórdão não deixou de apreciar todos os argumentos por omissão,
mas sim por entender que a nulidade do auto de infração só pode ser declarada caso presente ao
menos alguma das situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72. A ausência de avaliação
específica para cada uma das nulidades suscitadas é apenas consequência lógica desse
entendimento. Não vislumbro a nulidade arguida.
A arguição de nulidade da decisão quanto ao mérito não merece melhor sorte eis
que as conclusões do acórdão foram devidamente motivadas. O julgador não precisa manifestar-
se sobre todos os argumentos de defesa para firmar convicção. Entendo que o pleito, nessa
questão, envolve apenas inconformismo com o teor da decisão.
Também não vislumbrei a nulidade do lançamento nos moldes suscitados.
Lembrando o entendimento da autoridade lançadora no sentido de que o contrato sob exame
NÃO poderia ser tido como de locação, a questão da exorbitância dos valores praticados tem
caráter subsidiário e não foram relevantes no lançamento. Ainda assim, ao contrário do alegado
pela defesa, o Fisco estabeleceu sim a suposta exorbitância, com base numa estimativa quanto ao
valor de compra dos bens locados.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
6
Ainda nessa questão. ao se referir a “outros elementos apresentados durante a
fiscalização que não permitem certificar a exatidão e a legalidade dos custos contabilizados”, o
Relatório Fiscal (RF) simplesmente sustenta a inexistência de documentação comprobatória
suficiente.
A alegação de contradição não merece melhor sorte eis que, como já destacado, o
RF deixa claro o entendimento de que o contrato sob exame não trata de locação. Tanto é assim
que a palavra locação é mencionada naquele documento sempre entre aspas (” locação”). A
suposta exorbitância dos valores já foi abordada em momento anterior deste voto.
Mesmo que, por hipótese, fosse possível dar alguma plausibilidade às arguições de
nulidade envolvendo uma suposta e contestada exorbitância nos valores da locação, no mérito tal
questão restou superada como se verá em momento posterior deste voto.
No mérito, o cerne da lide consiste na desconsideração da essência do contrato de
locação de veículos sob o argumento principal de que os bens locados não estavam especificados
no contrato.
É fato que o contrato está devidamente acobertado por notas fiscais com
especificação do equipamento locado ainda que de forma genérica. A maior parte dos
documentos fiscais menciona que a locação envolve usinas de concreto e pás carregadeiras,
bombas de concreto e autobetoneiras e, em alguns casos, planta de britagem. Não houve
questionamento da autoridade lançadora quanto à contabilização dos valores contratados pelas
partes envolvidas.
Sob esse prisma, entendo que a documentação apresentada faz prova a favor da
autuada e a desconsideração efetuada pelo Fisco não pode ter por base simplesmente a ausência
de especificação dos bens no contrato. A começar pelo fato de que o uso do(s) bem(ns) locado(s)
depende da quantidade de obras de construção civil para as quais a recorrente tenha sido
contratada para prestar o serviço de concretagem. Em tese, pode ser objeto do contrato apenas
um equipamento de propriedade da locadora ou, no outro extremo, todos eles.
Relativamente ao suposto pagamento em valores superiores aos de mercado, é
circunstância que foi afastada pela decisão recorrida em função do que seria uma premissa
equivocada da autoridade lançadora.
Quanto à propriedade dos bens, aí sim fator importante a ser levado em
consideração, conforme admitido pela Fiscalização foi demonstrada pela MAQLOC a propriedade
de 58 (cinquenta e oito) autobetoneiras e 17 (dezessete) bombas de concreto, bens essenciais
para a prestação do serviço de concretagem. O caminhão betoneira é abastecido na usina e leva a
mistura para o local da obra onde a bomba é utilizada para levar o concreto ao local de despejo.
Entretanto, não foi demonstrada a propriedade das usinas de concreto e pás
carregadeiras que teriam sido locadas. Trata-se do item de maior valor no contrato. Pela
documentação apresentada pela recorrente, inclusive fotografias, a autuada possuía, à época dos
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
7
fatos sob exame, uma grande quantidade de filiais representadas justamente pelas usinas de
concretagem. O RF assim se manifestou sobre a ausência de comprovação da propriedade de
alguns bens:
(....)
Em resposta ao Termo de Intimação no 03/2016, a CONCRELAGOS apresentou
uma lista dos bens que teriam sido locados da MAQLOC no ano calendário
fiscalizado. Apesar da resposta a esta intimação citar a locação de usinas, pás
carregadeiras, bombas de concreto, autobetoneiras e de uma planta de britagem
(ANEXO II), a lista apresentada somente contempla caminhões utilizados como
autobetoneiras e bombas de concreto (ANEXO VI).
Em diligência, a MAQLOC foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a propriedade dos bens locados, e informou (ANEXO VII) que não
possuía estes documentos para alguns equipamentos móveis. Apresentou
somente, em resumo, documentos que comprovam a propriedade de caminhões,
cuja lista encontra-se no ANEXO VIII, e da planta de britagem, ANEXO V.
(....)
É inaceitável que a MAQLOC não disponha – ao menos não foi apresentado – dos
registros contábeis do ativo onde constem os equipamentos que compõem as usinas.
Considerando que, na ausência de menção dos bens no contrato, a demonstração da propriedade
seria o elemento principal a corroborar as razões de defesa, não há como aceitar a dedução dos
valores correspondentes à locação das usinas de concreto.
Nesse caso, o generalismo do contrato depõe contra a defesa. A cláusula primeira,
ao tratar do objeto estabelece: “Pelo presente instrumento particular, obriga-se a LOCADORA a
locar equipamentos para a LOCATÁRIA, conforme necessidade.” Sob essa ótica, a única referência
para identificar os bens locados seria o contrato social da MAQLOC mas esse também peca pelo
caráter genérico ao estabelecer o objeto social como “Locação de Máquinas, Equipamentos,
Caminhões e Automóveis”.
Importa ressaltar que locadora e locatária são empresa do mesmo grupo com sócios
em comum o que, em tese, facilitaria a obtenção dos elementos de prova necessários.
Considerando que neste voto o contrato de locação não foi de per si tido como
inválido, mostram-se irrelevantes as razões de defesa objetivando demonstrar a legitimidade do
contrato ou aquelas com base doutrinária. Ratifica-se: as deduções das despesas com locação de
equipamentos não são aceitas integralmente neste voto pela ausência de demonstração da
propriedade de parte dos bens locados.
Impossível deduzir na exigência remanescente os valores da receita de locação
auferida pela locadora eis que os resultados de pessoas jurídicas distintas não se confundem.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
8
Em conclusão, conduzo meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução das despesas com locação de equipamentos com exceção
daqueles referentes às usinas de concreto conforme tabela (referente ao ano-calendário de 2011):
MÊS
Glosa mantida/base de
cálculo do IRPJ e CSLL
PIS
Mantida (1,65%)
COFINS
Mantida (7,6%)
janeiro
R$ 269.394,00
R$ 4.445,00
R$ 20.473,94
fevereiro
R$ 305.988,00
R$ 5.048,02
R$ 23.255,09
março
R$ 282.678,00
R$ 4.664,18
R$ 21.483,53
abril
R$ 315.768,00
R$ 5.210,17
R$ 23.998,37
maio
R$ 352.128,00
R$ 5.810,11
R$ 26.761,73
junho
R$ 373.758,00
R$ 6.167,00
R$ 28.405,61
julho
R$ 503.707,50
R$ 8.311,17
R$ 38.281,77
agosto
R$ 524.287,50
R$ 8.650,74
R$ 39.845,85
setembro
R$ 519.832,50
R$ 8.577,23
R$ 39.507,27
outubro
R$ 526.612,50
R$ 8.689,10
R$ 40.022,55
novembro
R$ 525.217,50
R$ 8.666,09
R$ 39.916,53
dezembro
R$ 488.962,50
R$ 8.067,88
R$ 37.161,15
TOTAL
R$ 4.988.334,00
R$ 82.306,69
R$ 379.113,39

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.660 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720018/2016-95
9

Fl. 1771
DF CARF MF
Original